Tribunal: TJMT
Processo: 0000707-37.2019.8.11.0028
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000707-37.2019.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLEVERSON DUARTE - CPF: 706.250.901-95 (APELANTE), HELIO BRUNO CALDEIRA - CPF: 995.238.171-91 (ADVOGADO), RAILTON FERREIRA DE AMORIM - CPF: 019.973.051-27 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HERALDY ICARO CRUZ DOS SANTOS (VÍTIMA), MARCOS JOSÉ DE ALMEIDA LOBO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – TRIBUNAL DO JÚRI – 1. NULIDADE DO JULGAMENTO – USO DE UNIFORME DA UNIDADE PRISIONAL PELO RÉU – IMPERTINÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO – PEDIDO DA DEFESA PARA TROCA DE ROUPAS QUE FOI PRONTAMENTE ATENDIDO – 2. QUEBRA DE INCOMUNICABILIDADE ENTRE OS JURADOS – INVIABILIDADE – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO – 3. OFENSA AO ART. 478, I, DO CPP – LEITURA DA DECISÃO DE PRONÚNCIA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – INOCORRÊNCIA –
MERA LEITURA DO DEPOIMENTO DE TESTEMUNHAS –
RECURSO
DESPROVIDO – SINTONIA
COM O PARECER.

1.

“(...) Não se pode presumir a influência no convencimento dos jurados pelo simples fato de o réu estar trajando o uniforme prisional, cabendo à defesa demonstrar o alegado prejuízo advindo da suposta nulidade (...)”
(TJMG -

Apelação Criminal

1.0144.19.002173-9/001, Relator(a): Des.(a) Alberto Deodato Neto , 1a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 22/03/2022, publicação da súmula em 31/03/2022);

2.
“(...) Inexistente nos autos a demonstração de que os Jurados tenham externado manifestação sobre o caso, conversado entre si ou com qualquer outra pessoa ou autoridade sobre os fatos, existindo ainda nos autos certidão de incomunicabilidade do júri, não há falar em nulidade pela quebra da incomunicabilidade. (...)”
(TJMG -

Apelação Criminal

1.0543.20.000102-1/001, Relator(a): Des.(a) Sálvio Chaves , 7a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 25/01/2023, publicação da súmula em 27/01/2023);

3.
A mera menção ou leitura da pronúncia em plenário, por si só, não impõe o automático reconhecimento de nulidade do julgamento, em especial, se não demonstrado o prejuízo supostamente acarretado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto por
Cleverson Duarte

contra

a sentença em que foi condenado à pena de
19 anos e 6 meses
de
reclusão
, em regime
fechado
, pela autoria do crime de
Homicídio Qualificado
pelo emprego de
meio cruel
e
recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima
(art. 121, § 2o, III e IV, CP).

Em suas
razões
, arguiu a
nulidade do julgamento
em razão:
a)
do uso do
uniforme da unidade prisional
pelo réu
durante a sessão
do Tribunal do Júri;
b)
da
quebra da incomunicabilidade
entre os jurados; e, por fim,
c)
da
leitura da sentença
de
pronúncia
realizada pelo Ministério Público durante o julgamento (Id. 169767804).

As
contrarrazões
do Ministério Público de primeiro grau são pelo
desprovimento
do apelo (Id. 169767812);
igualmente
em parecer, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, conforme sumário respectivo que segue transcrito (Id. 174080680):

“Apelação Criminal: Homicídio Qualificado. Artigo 121, § 2o, incisos III e IV, c/c artigo 29, ambos do Código Penal. – Pretendida anulação do julgamento do Tribunal do Júri, em razão da ocorrência de nulidades decorrentes do uso de roupas do presídio pelo recorrente durante o Julgamento, da quebra da incomunicabilidade entre os jurados e da leitura da sentença de pronúncia pelo Promotor de Justiça durante a realização da Sessão de Julgamento. – Inadmissibilidade – In casu, verifica-se no Julgamento que em relação ao uso de roupas do presídio pelo apelante Cleverson, a sua defesa quedou-se inerte no início da Sessão de Julgamento, tendo apenas levantado a questão em momento posterior, sendo que assim que fora solicitado pela defesa a troca da vestimenta do réu, a r. Juíza Presidente do ato, deferiu o pleito de imediato, tanto que durante o interrogatório do increpado, este já se encontrava fazendo uso de suas vestes civis. – Desta forma, tem-se que a nulidade aventada deve ser espancada de plano, por ser totalmente descabida. – Em prossecução, quanto à quebra da incomunicabilidade entre os jurados, não se pode confundir incomunicabilidade com eventual conversa aleatória, eis que, em nenhum momento, houve conversa que tenha implicado discussão sobre o caso ou quebra da imparcialidade do Conselho de Sentença. – A suposta “quebra de incomunicabilidade” consta apenas nas palavras da defesa, não existindo nenhuma prova juntada aos autos. Por corolário, não tendo a defesa se desincumbido do ônus de demonstrar o prejuízo decorrente da suposta violação, não há como se acolher a nulidade levantada. – Ao final, quanto a suposta nulidade decorrente da leitura da sentença de pronúncia pelo Promotor de primeira durante a realização da Sessão de Julgamento, de igual forma, tem-se que a nulidade suscitada é inexistente. – No caso posto a julgamento, verifica-se na realidade que durante a Sessão Plenária, o Promotor de Justiça procedeu com a leitura dos depoimentos constantes na decisão de pronúncia para um simples esclarecimento dos fatos aos Jurados, o que não enseja nulidade do julgamento, pois não foi utilizada como argumento de autoridade, apto a influenciar os jurados em sua decisão. – A Lei Processual Penal em vigor adota, em sede de nulidades processuais, o princípio
pas de nullité sans grief
, segundo o qual somente há de se declarar a nulidade – absoluta ou relativa – se, alegada em tempo oportuno, houver demonstração ou comprovação de efetivo prejuízo para a parte, o que não ocorreu na espécie. – Desse modo, não há em que se falar em nulidade do Julgamento, deve ser mantida a sentença proferida pela Juíza Presidente do Tribunal de Júri, sob pena de violar o princípio da Soberania dos Vereditos. – Pelo desprovimento do apelo, mantendo-se incólume a sentença hostilizada”

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Cleverson Duarte

foi condenado à pena de 19 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, por autoria do crime de
Homicídio Qualificado pelo emprego de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2o, III e IV, CP).

Neste grau de jurisdição,
arguiu a nulidade do julgamento em razão:
a)
do uso do uniforme da unidade prisional pelo réu durante a sessão do Tribunal do Júri;
b)
da quebra da incomunicabilidade entre os jurados; e, por fim,
c)
da leitura da sentença de pronúncia realizada pelo Ministério Público durante o julgamento.

Extrai-se da
Ata de Julgamento (Id. 169766997) que a defesa se insurgiu contra o uso de uniforme da unidade prisional pelo réu, pois, a troca de roupas ocorrera depois de já iniciada a instrução criminal.

O magistrado
a quo
afastou a alegação de nulidade, consignando, primeiramente, que o uniforme do estabelecimento prisional é branco sem qualquer cunho discriminatório; e, que essa era a única roupa que o apelante possuía, mas que foi prontamente autorizada a troca de vestimentas quando solicitado pelos advogados.

Entretanto, nenhum prejuízo acarretado pelo uso do uniforme prisional foi demonstrado, até mesmo porque, naturalmente, independentemente das vestimentas, toda a atenção na sessão de julgamento do Tribunal do Júri é voltada para o réu.

Nesse sentido:

“(...) Não se pode presumir a influência no convencimento dos jurados pelo simples fato de o réu estar trajando o uniforme prisional, cabendo à defesa demonstrar o alegado prejuízo advindo da suposta nulidade (...)”

(TJMG -

Apelação Criminal

1.0144.19.002173-9/001, Relator(a): Des.(a) Alberto Deodato Neto , 1a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 22/03/2022, publicação da súmula em 31/03/2022)

Além disso, verifica-se que, a insurgência da defesa quanto às roupas do apelante, assim que levantada, foi prontamente resolvida pela magistrada Presidente do Júri, que cuidou de autorizar a troca de roupas.

Quanto à irresignação da defesa porque foi autorizada apenas a troca da camiseta do réu, é certo que a mudança dessa peça de roupas é mais do que suficiente para descaracterizar o uniforme da unidade prisional, em especial porque peça usada na parte de baixo, com a qual o réu permaneceu vestido, se trata de simples bermuda branca.

No que tange a sustentada
quebra de incomunicabilidade
entre os jurados porque estes teriam conversado entre si sem qualquer fiscalização por oficial de justiça, consignou-se expressamente na ata de julgamento que
“foi verificado que não se tratava de assunto atinente ao julgamento, tendo sido advertidos os mesmos para evitares qualquer tipo de diálogo”
.

Portanto, novamente, nenhum prejuízo foi demonstrado, na medida em que não há qualquer indício de que os jurados tenham externado qualquer juízo de valor acerca do julgamento. Portanto,
“(...) Inexistente nos autos a demonstração de que os Jurados tenham externado manifestação sobre o caso, conversado entre si ou com qualquer outra pessoa ou autoridade sobre os fatos, existindo ainda nos autos certidão de incomunicabilidade do júri, não há falar em nulidade pela quebra da incomunicabilidade. (...)”
(TJMG -

Apelação Criminal

1.0543.20.000102-1/001, Relator(a): Des.(a) Sálvio Chaves , 7a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 25/01/2023, publicação da súmula em 27/01/2023).

Por fim, o apelante requer o reconhecimento de nulidade do julgamento pelo Júri Popular, alegando ofensa ao art. 478, I, do CP porque, em plenário, o Ministério Público teria feito a leitura da decisão de pronúncia e, assim, influenciado a decisão dos jurados.

A juíza presidente consignou em ata que
“a leitura se resumiu a transcrição de depoimentos colhidos nos autos, ou seja, não houve argumento de autoridade, mas apenas a apresentação de prova produzida nos autos em especial ao depoimento de Ana Luiza, Elizabete e Ednel”
.

Nesse contexto, constata-se que não houve leitura da decisão de pronúncia, mas do depoimento de testemunhas colhidos nos autos e, por mais que a defesa insista em argumentar que o
decisum
de pronúncia foi exposto no “telão” e por isso visto pelos jurados, a vedação contida no art. 478, I, do CPP é de que as partes façam referência à decisão de pronúncia como argumento de autoridade, não proibindo o acesso aos jurados do teor da decisão.

Destarte, a mera exposição da pronúncia em plenário, por si só, não impõe o automático reconhecimento de nulidade do julgamento, notadamente quando não realizada referência como argumento de autoridade.

A propósito, colaciono julgado desta Corte:

“(...)1. "esta Corte Superior, em inúmeros julgados, já reconheceu que a mera leitura da pronúncia, ou de outros documentos em plenário, não implica, obrigatoriamente, a nulidade do julgamento, notadamente porque os jurados possuem amplo acesso aos autos. Assim, somente fica configurada a ofensa ao art. 478, I, do Código de Processo Penal, se as referências forem feitas como argumento de autoridade que beneficie ou prejudique o réu" (HC n. 149.007/MT, relator Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 5/5/2015, DJe 21/5/2015). (...)” (N.U 0001498-32.2006.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Vice-Presidência, Julgado em 26/11/2019, Publicado no DJE 06/02/2020)

Não bastasse, cediço que os jurados têm acesso à decisão de pronúncia durante o julgamento, de modo que, o fato da acusação ter exibido parte da decisão de pronúncia no “telão” não acarretou qualquer prejuízo ao apelante.

Portanto, mais uma vez, apesar do esforço da defesa, nenhum prejuízo ao apelante foi demonstrado, motivo pelo qual, também por esta razão, não há que se falar em nulidade do julgamento.

A propósito
“(...) o reconhecimento de eventual nulidade, relativa ou absoluta, exige a comprovação de efetivo prejuízo, vigorando o princípio pas de nulité sans grief, previsto no art. 563, do CPP. (...)”
(AgRg no AREsp 1937337/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 29/11/2021).

Por todo o exposto e em
sintonia
com o parecer da PGJ,
nego provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023